Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial, discorre sobre a tarifa de cadastro, a repetição de indébito em dobro, o seguro prestamista e a tarifa de registro de contrato, requerendo laudo de avaliação para confirmar a legalidade da tarifa de avaliação de bem. Pleiteia também indenização por danos por desvio produtivo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54786602) e dispensado de preparo ante pedido ora deferido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54786607).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Tarifa de Cadastro. Consoante a Súmula 566 do STJ, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Além disso, de acordo com o entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tese 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1251331/RS, Quarta Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, publicado em 24/10/2013). Ainda, como bem pontuou a sentença, “não há que se falar em abusividade ou redução de seu valor para R$ 100,00. Isso porque, o Banco Central estipula que o valor para “Confecção de cadastro para início de relacionamento” pode atingir o máximo de R$ 5.000,00, sendo o valor médio de R$ 654,23 (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1)”.
5. Quanto à taxa de avaliação no valor de R$ 475,00, o STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), decidiu pela sua validade, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. No caso, restou comprovado que o réu realizou o "Termo de Avaliação de Veículo", no qual foram realizadas pesquisas às bases Bin Fabril, Bin Estadual, GRV Protege, SNG Veículos, SNG Estoque e Decodificador, que refletem a situação cadastral do veículo na data de emissão do Termo, além de vistoria para avaliar o estado de conservação do veículo (ID 54786590).
6. Do seguro prestamista. Conforme item B6 do contrato de financiamento (ID 54784256), os seguros pactuados davam como opção a aceitação ou não de seu pagamento, mediante campo específico de preenchimento (SIM/NÃO). Além disso, não há qualquer comprovação de venda casada ou de coação na contratação. Assim, acerca do seguro contratado, não há abusividade na cobrança, posto que devidamente pactuado.
7. No que se refere ao Registro de Contrato, entende-se despesa ínsita aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluído nos custos operacionais dos serviços e, portanto, já repassados ao consumidor. No caso, verifica-se que o valor pago a título de registro de contrato serviu para registro do automóvel do autor no DETRAN (ID 54786578 – página 12), imprescindível para que o recorrido obtenha a emissão do documento em seu nome. Ainda, o valor cobrado pela Instituição Financeira é repassado para o órgão competente. Portanto não há irregularidade na cobrança, como também não se demonstra excessiva.
8. Da indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo. As Turmas Recursais possuem o entendimento reiterado de que nem todo descumprimento contratual enseja a obrigação de reparação extrapatrimonial. No presente caso, não restam configurados os elementos autorizadores da medida, não tendo sido demonstrado que o recorrente empreendeu incansáveis tentativas na busca pela solução de sua insatisfação, a ponto de se enquadrar na teoria mencionada. Ressalte-se que a discussão judicial dos termos do contrato não implica, necessariamente, o arbitramento de danos morais em razão da "perda de tempo útil".
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.